Tribunal: TJES
Processo: 5003093-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003093-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CELEBRATE CENTER
AGRAVADO: QUALITEC ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA - ME
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003093-86.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CELEBRATE CENTER

AGRAVADO: QUALITEC ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA - ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL CELEBRATE CENTER em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, constante do id. n. 808990, que indeferiu o requerimento de concessão de gratuidade de justiça.

Pelas razões recursais constantes do id. n. 808986, sustenta o Agravante cuidar-se de condomínio de moradores de baixa renda, razão pela qual faria jus ao benefício pretendido.

Sem contrarrazões, eis que ainda não ocorreu a citação da Agravada.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Fevereiro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003093-86.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CELEBRATE CENTER

AGRAVADO: QUALITEC ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA - ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL CELEBRATE CENTER em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, constante do id. n. 808990, que indeferiu o requerimento de concessão de gratuidade de justiça.

Pelas razões recursais constantes do id. n. 808986, sustenta o Agravante cuidar-se de condomínio de moradores de baixa renda, razão pela qual faria jus ao benefício pretendido.

Sem contrarrazões, eis que ainda não ocorreu a citação da Agravada.

Pois bem.

Acerca da questão, é cediço que a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido da possibilidade de concessão desse benefício à pessoa jurídica, e, por analogia, aos entes despersonalizados, quando comprovada sua situação de penúria, nos termos do entendimento consignado na Súmula n.° 481, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não se pode olvidar, contudo, que, quando as circunstâncias concretas expostas nos autos contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nesse sentir, tenho que, na hipótese dos autos, não restou demonstrada a fragilidade financeira do Agravante, eis que a juntada, tão somente, da relação de condôminos inadimplentes não comprova a inexistência de patrimônio, sendo, portanto, inservível para comprovar, por si só, o estado de necessidade da pessoa jurídica agravante, sobretudo quando se observa, de documentação juntada pelo próprio Agravante, qual seja, na ata de assembleia geral, constante do id. n. 808992, que o fundo de reserva estimado era de R$ 125.922,48 (cento e vinte e cinco mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos).

Esse é o firme entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e remansosamente adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se vê, exemplificativamente, no voto proferido pelo Exmo. Sr. Desembargador (Substituto) Raimundo Siqueira Ribeiro, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n° 0010898-76.2019.8.08.0012,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA. COMPANHIA DE SEGUROS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Os benefícios da justiça gratuita só serão concedidos às pessoas jurídicas que comprovarem, cabal e induvidosamente, a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo
.

(...)”

Logo, penso que deve ser mantida,
in totum
, a decisão vergastada, eis que pautada em consolidado entendimento jurisprudencial acerca do tema.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e nego-lhe provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003093-86.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CELEBRATE CENTER

AGRAVADO: QUALITEC ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA - ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA E ENTES DESPERSONALIZADOS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Pode-se conceder gratuidade de justiça à pessoa jurídica quando demonstrada sua situação de penúria, nos termos do enunciado 481, da súmula e jurisprudencia do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante CONDOMINIO RESIDENCIAL CELEBRATE CENTER e Agravado QUALITEC ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA – ME;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.